Tribunal: STF
Processo: HC 219091
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TORTURA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 19.8.2022 por Marcelo Cypriano e outro, advogados, em benefício de Ronaldo de Jesus Barbosa, contra ato da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.10.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.807.042, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. Consta da decisão objeto da presente impetração:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TORTURA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS E NÃO INERENTES AO TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL PERMITE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. PERDA DO CARGO. EFEITO AUTOMÁTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito (AgRg no AREsp 864.464/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 30/5/2017).



    2. No caso dos autos, foram arrolados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, não havendo falar em ilegalidade da dosimetria.



    3. A presença de circunstância judicial desfavorável, com a imposição da pena-base acima do mínimo legal, permite a imposição do regime prisional semiaberto, embora a pena definitiva seja inferior a 04 anos, conforme dispõe o art. 33 § 3º c/c art. 59, ambos do CP.



    4. ‘Nas hipóteses de condenação por crimes previstos no art. 1º da Lei n. 9.455/1997, como no caso, conforme dispõe o § 5º do art. 1º do citado diploma legal, a perda do cargo, função ou emprego público é efeito automático da condenação, sendo dispensável sua fundamentação concreta. Precedentes do STJ e do STF’ (AgRg no AREsp 1103702/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 10/6/2020).



    5. Agravo regimental desprovido”.



    Esse acórdão foi mantido após sucessivos recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça e neste Supremo Tribunal, sendo confirmada a pena de três anos, dois meses e três dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, imposta ao paciente pela prática do delito de tortura, tipificado na al. a do inc. I do art. 1º c/c o § 4º do inc. I da Lei n. 9.455/1997.



    2. Os impetrantes insurgem-se contra o regime inicial semiaberto imposto ao paciente.



    Asseveram que o “regime do cumprimento da pena do paciente há de ser reformado por Vossas Excelências, eis que eleito tão somente diante da circunstância judicial desfavorável consistente nos motivos elencados para aumento da pena-base.



    Contudo, conforme já elencado por este C. Supremo Tribunal, tal fato não constitui fundamento idôneo para eleição de regime mais gravoso, pelo contrário, afronta o disposto nas súmulas 718 e 719 deste C. STF, ferindo ainda o princípio da individualização da pena.



    (…) Portanto, o artigo 59 deve ser o norte para determinar o regime em que o acusado deve iniciar o desconto da reprimenda e, nesse sentido, ao analisar o caso concreto e as condições do artigo 59 do Código Penal, favoráveis e desfavoráveis, não há motivos para eleição de regime mais gravoso, ainda mais tratando-se de réu primário e de bons antecedentes”.



    Sustentam ser o paciente “policial militar há mais de 20 anos, não tem nenhum outro registro criminal, tendo ainda bons antecedentes na Corporação da Polícia Militar, eis que, do contrário, já teria sofrido procedimento exoneratório inclusive devido ao caso concreto, o que não ocorreu.



    Ademais, eventuais circunstâncias mencionadas nada mais trataram do que do próprio tipo penal, inexistindo assim motivos para sua invocação para fins de agravamento do regime inicial eleito.



    Se não bastasse isso, a reprimenda final acabou fixada abaixo do limite de 4 (quatro) anos, no caso em comento, em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, o que exige, de acordo com o citado artigo 33, § 2º, ‘c’, a fixação do regime aberto, desde o princípio.



    É bem verdade que o § 3º do mesmo dispositivo estabelece que o regime inicial de cumprimento da reprimenda far-se-á com observância aos critérios previstos no já mencionado art. 59, porém, ainda que presentes circunstâncias desfavoráveis, também deve ser levado em consideração as condições favoráveis anteriormente mencionadas”.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(...) requer-se o deferimento da medida liminar, para que seja garantido ao paciente o direito de aguardar o julgamento de mérito do presente writ em liberdade, ou, subsidiariamente, para que seja determinada a sua imediata transferência para o regime aberto.



    Por ocasião do julgamento do mérito, requer-se seja concedida a ordem, a fim de confirmar o direito do paciente em cumprir sua pena inicialmente em regime aberto, confirmando-se a liminar”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Os agravantes não trouxeram nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo monocrático.



    A pena-base dos agravantes foram estipuladas acima do mínimo legal previsto para o delito do art. 1º, I, ‘a’, da Lei Federal n. 9.455/97, em razão do crime ter sido praticado mediante emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima por tempo relevante, consoante trechos do acórdão recorrido (fl. 688):



    ‘As circunstâncias judiciais são desfavoráveis, porquanto o crime foi cometido mediante emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima por tempo relevante, como acima visto, razão pela qual, ficam, inicialmente, exasperadas em 1/3 (um terço).’



    A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito (AgRg no AREsp 864.464/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 30/5/2017).



    No caso dos autos, foram arrolados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, não havendo falar em ilegalidade da dosimetria.



    (…) Com efeito, a presença de circunstância judicial desfavorável, com a imposição da pena-base acima do mínimo legal, permite a imposição do regime prisional semiaberto, embora a pena definitiva seja inferior a 4 anos, conforme dispõe o art. 33, § 3º c/c art. 59, ambos do CP”.



    5. Embora a pena de três anos, dois meses e três dias de reclusão imposta ao paciente permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do semiaberto, apresentou-se fundamentação idônea para a definição do regime mais gravoso. Foi considerada circunstância judicial desfavorável e ressaltado que o “crime ter sido praticado mediante emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima por tempo relevante”, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. (…) FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.180-AgR, de minha relatoria, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (…) Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pela instância anterior, considerada a circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Precedentes. 4. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na existência de circunstância judicial desfavorável, não sendo recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 216.728-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.8.2022).



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora